Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-04.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000166-04.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): APELADO: EDSON PAULO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento, pois a prestação do direito à saúde constitui dever comum dos entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto. 2. A repartição administrativa interna do SUS não pode ser oposta ao cidadão para afastar a tutela jurisdicional de direito fundamental, sobretudo quando comprovada a necessidade urgente de transferência hospitalar para tratamento especializado. 3. Mostra-se legítima a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento institucional. 4. Fica superado, nesse ponto, o entendimento anteriormente extraído da Súmula 421 do STJ, diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida constitucionalmente à Defensoria Pública. 5. Quanto ao critério de arbitramento, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia ao Tema 1313 para definir se, nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários devem seguir o valor da prestação, o valor da causa ou a apreciação equitativa, exatamente em razão das peculiaridades dessas ações. 6. Na hipótese, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para ajustar o parâmetro dos honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor certo e razoável, a ser suportado por ambos os entes demandados, Município e Estado, em conformidade com a orientação firmada pelo STF no Tema 1002. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos em Apelação nº 8000166-04.2022.8.05.0229 em que figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. VII